Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-26.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000938-26.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão que confirmou sentença em reexame necessário, reconhecendo o direito da autora ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), correspondente a 5% do vencimento, e determinando o pagamento retroativo a partir de dezembro de 2018. Alegação de omissão quanto à tese de que o pagamento cumulativo de anuênio e quinquênio geraria efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à vedação de cumulação de adicionais por tempo de serviço de mesma natureza jurídica.

III.
Razões de decidir
3. Os fundamentos da sentença confirmada no acórdão embargado já afastaram expressamente a tese de efeito cascata, destacando que o anuênio e o quinquênio possuem fatos geradores distintos, incidindo sobre o salário-base, conforme as Leis Municipais nº 277/2008 e nº 321/2010.
4. Não configurada omissão, erro material ou contradição, os embargos de declaração mostram-se incabíveis como via para rediscutir matéria já decidida. Inconformismo do embargante que refoge ao escopo da via recursal manejada.

IV.
Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não há vedação constitucional à cumulação de adicionais por tempo de serviço com fatos geradores distintos. 2. A ausência de erro material, contradição ou omissão impede a oposição de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000938-26.2023.8.05.0198
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE PLANALTO e como embargados JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO-BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .